Tribunal: TJMT
Processo: 1012065-27.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012065-27.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dissolução, Sucessão Processual]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), JOAO ANDERSON BRAGA - CPF: 768.178.061-00 (AGRAVANTE), ANDRE CRUZ MARCONDES - CPF: 519.467.851-72 (AGRAVADO), JOÃO GILBERTO MARCONDES (AGRAVADO), JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (PROCURADOR), GRAMEL INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS E DERIVADOS LTDA - ME - CNPJ: 07.234.587/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1012065-27.2023.8.11.0000 – Mirassol D ́Oeste

Agravante:
João Anderson Braga.

Agravados:
André Cruz Marcondes e outro.

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PESSOA JURÍDICA COM CNPJ BAIXADO - MERA IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA/FISCAL/CADASTRAL – REGULARIZAÇÃO POSTERIOR - EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA NÃO CONFIGURADA - CAPACIDADE POSTULATÓRIA INTACTA – SUCESSÃO EMPRESARIAL AFASTADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A baixa do CNPJ da Pessoa Jurídica, pela Receita Federal, sinaliza a existência de irregularidades no desenvolvimento das atividades, contudo, não significa que tenha sido automaticamente extinta e, consequentemente, perdido a capacidade de integrar o polo passivo da execução.

Regularizada a situação cadastral pelos sócios, restando evidenciada que a empresa continua operando, com situação cadastral “ativa” perante a Junta Comercial deste Estado – JUCEMAT, não há que falar em sucessão empresarial.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1012065-27.2023.8.11.0000 – Mirassol D ́Oeste

Agravante:
João Anderson Braga.

Agravados:
André Cruz Marcondes e outro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por João Anderson Braga, sócio proprietário da empresa executada Gramel, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Mirassol D ́Oeste, que na fase de cumprimento de sentença da ação de depósito movida por André Cruz Marcondes e outro, acolheu os embargos declaratórios, e diante da informação relativa à extinção da pessoa jurídica, determinou a intimação da empresa impugnante e do sócio proprietário, pessoalmente, para que no prazo de 10 (dez) dias, promova a sucessão processual com a regularização da representação nos autos, sob pena de extinção da impugnação sem resolução do mérito.

Irresignado, o agravante pugna pela reforma da decisão, sob o argumento de que a sucessão da empresa se dá com o rito da habilitação previsto nos arts. 687 a 692 do CPC e após a liquidação e averbação na junta comercial e não simplesmente com a situação cadastral de “baixada” perante a receita federal.

Inexistindo alegação de irregularidade no funcionamento ou encerramento da sociedade a legislação processual civil prevê que o atingimento do patrimônio dos sócios de pessoa jurídica, para satisfazer obrigação originariamente da empresa, somente ocorrerá mediante o manejo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica e desde que reunidos os requisitos concretos de abuso de direito, fraude contra credores, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do artigo 50 do Código Civil. Por fim, pleiteia a reforma da decisão.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id.
173968656
)

Sem informações.

Os agravados apresentaram contraminuta pugnando pelo desprovimento do recurso. (id. 176484179).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 08 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1012065-27.2023.8.11.0000 – Mirassol D ́Oeste

Agravante:
João Anderson Braga.

Agravados:
André Cruz Marcondes e outro.

V O T O

Extrai-se dos autos que
Gramel Comercial Ltda. e João Anderson Braga
apresentaram
impugnação ao cumprimento de sentença n. 0000910-55.2016.8110011, o qual foi rejeitado pelo juízo
a quo
(id. 51224284 - Pág. 144 – autos de origem) e mantido por esta Corte em sede de Recurso de Agravo de Instrumento n. 1009062-74.2017.8.11.0000, conforme ementa abaixo,
verbis
:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO - DIREITO INTERTEMPORAL PROCESSUAL - TEORIA DO ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS - APLICAÇÃO DO ART. 475-L, §2", CPC/73 - INEXISTÊNCIA DO DEVER DE APRESENTAR DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO DÉBITO PELO EXECUTADO - REC RSO PROVIDO. Para a aplicação da norma processual deve ser respeitada o ato praticado sob a vigência da norma revogada, nos termos do art. 14 do NCPC Tendo o executado declarado o valor que entende correto na impugnação ao cumprimento da sentença, nos moldes do art. 475, §r, do CPC/73, não é possível a sua rejeição sob argumento de ausência de apresentação do demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, como previsto no CPC atual.

Em continuidade a execução ora instaurada, houve a intimação da executada para regularizar a representação processual, oportunidade em que o novo causídico, informou que deu inicio as tratativas com a parte adversa, para fins de resolução do conflito amigavelmente, tendo pleiteado a suspensão do feito pelo prazo de 30 dias, conforme petição acostada no id. 68688913 - Pág. 1, o que foi deferido pela Magistrada de origem, id. 69299570 - Pág. 1 (autos de origem).

Em 21/01/2022, os exequentes, ora agravados, apresentaram petição requerendo o chamamento do feito à ordem, informando que
“para evitar nulidade ou prejuízo aos exequentes, haja vista que a pessoa jurídica não tem mais personalidade jurídica e nem capacidade processual desde 2016, pois houve a extinção da pessoa jurídica, conforme comprovação cartão de inscrição do CNPJ, requer o prosseguimento do feito com a inclusão no polo passivo dos responsáveis e obrigados legalmente pelo executada, conforme autoriza a lei e consequente intimação da parte contrária ou que seja determinada a intimação do procurador da executada, para regularizar o polo passivo da demanda, sob as penas da lei e ainda configurar litigância de má-fé.”
(id. 74571852)

Após os esclarecimentos prestados ao juízo de origem, o Magistrado
a quo
proferiu decisão nos seguintes termos:

“(...) Considerando que a presente peça de defesa (impugnação ao cumprimento de sentença) foi ajuizada sob a égide do CPC de 1973, sendo determinada a autuação em apartado, diante da informação relativa à extinção da pessoa jurídica (id. 74571872 - Pág. 1), com fundamento analógico no art. 313, §2o, II do CPC, intimem-se a empresa impugnante, por meio do advogado constituído, bem como, o sócio proprietário (51224284 - Pág. 1), pessoalmente, para que no prazo de 10 (dez) dias promova a sucessão processual, com a regularização da representação nos autos, sob pena de extinção da impugnação sem a resolução do mérito. Escoado o prazo, conclusos para as deliberações pertinentes.”

Inconformado, o
agravante manej
a
o presente recurso de agravo de instrumento,
pugnando pela reforma da decisão, sob o argumento de que a sucessão da empresa se dá com o rito da habilitação previsto nos arts. 687 a 692 do CPC e após a liquidação e averbação na junta comercial e não simplesmente com a situação cadastral de “baixada” perante a receita federal.

Pois bem.
De proêmio, verifico que o cerne da questão está estritamente ligada a subsistência ou não da pessoa jurídica (empresa executada Gramel), ante a informação de que o seu CNPJ encontra-se “baixado” perante a Receita Federal.

É cediço que a situação cadastral baixada significa que o CNPJ teve sua solicitação de baixa aceita ou foi baixado de ofício, ou seja,
demonstra que a empresa foi extinta por solicitação da pessoa responsável ou por ofício
, o que pode acontecer quando o CNPJ inapto não é regularizado após cinco exercícios.

Em resumo, o CNPJ pode ser baixado por uma série de motivos, inclusive a pedido do próprio empresário, caso tenha decidido fechar a empresa. Além disso, a receita federal também pode dar baixa em um CNPJ, quando a empresa fica 05 anos sem cumprir com as suas obrigações.

Nos termos do art. 985 do Código Civil, “A sociedade adquire personalidade jurídica com a inscrição, no registro próprio e na forma da lei, dos seus atos constitutivos. Ou seja, com a mera inscrição dos atos constitutivos, a sociedade adquire personalidade e, portanto, pode exercer direitos e contrair obrigações, sendo autora ou ré em ações judiciais.

O registro de uma empresa é tirado na Junta Comercial do Estado. Contudo, existem várias outras etapas a serem perseguidas pelos sócios, a fim de que a Pessoa Jurídica possa, de fato, começar a operar legalmente no território nacional, a saber: a) Elaboração do contrato social; b) Cadastro na Junta Comercial; c) Cadastro na Receita Federal (CNPJ); d) Obtenção de alvará de funcionamento; e) Etc.

No presente caso, a pessoa jurídica
Gramel Comercial Ltda., ora executada,
teve baixada a sua inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), conforme se vê do documento acostado no id.
176484192,
contudo, em consulta aos CNPJ n. 05.051.418/0001-41 na Junta Comercial deste Estado - JECEMAT, nesta data, verifico que a situação da empresa está ativa desde 08.05.2023.

Nos termos do art. 29, inciso II, da Instrução Normativa no 1.634, de 06 de maio de 2016, a pessoa jurídica inexistente de fato, pode ser entendida como aquela que:

1) não dispuser do patrimônio e capacidade operacional necessários à realização de seu objeto, inclusive a que não comprovar o capital social integralizado;

2) não for localizada no endereço constante do CNPJ e i) cujo representante legal não for localizado ou ii) cujo representante, depois de intimado, não indicar novo domicílio tributário;

3) Domiciliada no exterior, não tiver seu procurador ou representante legalmente constituído, a que se refere o § 1o do art. 7o, localizado no endereço constante do cadastro da RFB;

4) Encontrar-se com as atividades paralisadas, salvo se estiver enquadrada nas hipóteses previstas nos incisos I, II e VI do
caput
do art. 39;

5) Realizar exclusivamente: i) emissão de documentos fiscais que relatem operações fictícias; ou ii) operações de terceiros, com intuito de acobertar seus reais beneficiários.

Data máxima vênia, a baixa do CNPJ da empresa não é capaz, por si só, de afastar a capacidade postulatória da pessoa jurídica.

A personalidade jurídica resta intacta até a concreta extinção da pessoa jurídica.

A extinção da Pessoa Jurídica, por sua vez, depende da baixa dos respectivos registros, inscrições e matrículas nos órgãos competentes. Ademais, é precedida pela elaboração de distrato social, demonstrando a divisão dos bens e dos lucros entre os sócios. Senão vejamos,
verbis
:

“Art. 46, CC: O Registro declarará: vi) as condições de extinção da pessoa jurídica e o destino do seu patrimônio, nesse caso. Art. 51, § 3o, CC: Encerrada a liquidação, promover-se-á o cancelamento da inscrição da pessoa jurídica.”

“Art. 240, IN RFB 1700/2017 - Considera-se extinta a pessoa jurídica no momento do encerramento de sua liquidação, assim entendida a total destinação do seu acervo líquido.

Disso concluo que a baixa da inscrição do CNPJ produzirá efeitos, quanto à capacidade postulatória da pessoa jurídica, apenas e tão somente, a partir da extinção da entidade no órgão de registro (junta comercial), junto da realização das demais etapas necessárias para o encerramento da empresa.

Ademais,
a pessoa jurídica que teve a inscrição baixada de ofício pode solicitar o seu restabelecimento, mediante prova, por meio de processo administrativo, de que dispõe de patrimônio e capacidade operacional para continuar em funcionamento; de sua localização ou da localização de seus sócios integrantes; do reinício de suas atividades
(art. 29, § 3o, IN no 1.470/2014),
tudo a indicar que o ato realizado pela Receita Federal do Brasil é passível de correção e, portanto, não extintivo da empresa
.

Considerando que a atual situação cadastral da empresa, ora executada, Gramel se encontra “ativa”, tenho que essa se encontra apta para atuar no pólo passivo da demanda executiva, devendo ser retomado o regular prosseguimento da execução.

Nesse sentido, segue a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PESSOA JURÍDICA COM CNPJ BAIXADO. MERA IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA/FISCAL/CADASTRAL. EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA NÃO CONFIGURADA. CAPACIDADE POSTULATÓRIA INTACTA. SENTENÇA REFORMADA.

1. A baixa do CNPJ da Pessoa Jurídica, por ato oficial do Delegado da Receita Federal do Brasil em Brasília, sinaliza a existência de irregularidades no desenvolvimento das atividades. Desta feita, se a empresa continuar operando, estará funcionando de maneira ilícita/ilegal, razão pela qual poderá vir a sofrer sanções do Poder Público, como aplicação de multas e/ou outras penalidades. Contudo, não significa que tenha sido automaticamente extinta e, consequentemente, perdido a capacidade de integrar o polo ativo da Ação de Execução.

2.
A personalidade jurídica resta intacta até a concreta extinção da Pessoa Jurídica. A extinção da Pessoa Jurídica, por sua vez, depende da baixa dos respectivos registros, inscrições e matrículas nos órgãos competentes. Ademais, é precedida pela elaboração de distrato social, demonstrando a divisão dos bens e dos lucros entre os sócios. 3. No caso em análise, documento expedido pela Junta Comercial do DF demostra cabalmente que a Pessoa Jurídica EGA – ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÃO E SERVIÇO LTDA – continua com registro em situação ativa. Ou seja, a empresa não sofreu, até então, nenhum procedimento de encerramento e liquidação.
Daí é possível concluir que os atos processuais praticados pela parte Embargada no curso do processo executivo são válidos e não há que se falar em ilegitimidade para compor o polo ativo daquela ação. Apelo Conhecido e dado provimento.”
(Rac n. 20160110078648; 3a turma cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Rel. Des. Gilberto Pereira de Oliveira. j. 07.11.2018 - negritei e grifei)

Outrossim,
em razão da data em que esta se encontra ativa a pessoa jurídica
, não há que se adentrar nos motivos do pleito autoral de reconhecimento da sucessão empresarial, como pretende o agravante, posto que a reativação do CNPJ n.
05.051.418/0001-41 da empresa executada,
se deu em

08.05.2023, ou seja, após a prolação decisão agravada.

Feitas essas considerações, neste momento, não há falar em sucessão processual, devendo a ação executiva continuar apenas quanto à pessoa jurídica executada Gramel Comercial Ltda., inscrita no CNPJ n. 05.051.418/0001-41, ante a continuidade da sua atividade empresarial.

Portanto, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 08 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023